Tribunal: TJPA
Processo: 0821432-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821432-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargante, em razão da inexistência de provas de nulidade, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0000450-24.2013.8.14.0065) e determinou o regular prosseguimento do feito.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há
omissão a ser sanada quanto a análise dos documentos de Ids. 74084281, 85729855, 85729856 e 85729857, dos autos de origem.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Em relação
a alegação de omissão quanto a
análise de documentos juntados aos autos, a decisão ora recorrida tratou da questão, citando expressamente a jurisprudência da Corte Superior acerca da matéria, para concluir que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade e veracidade e que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.

5.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0821432-41.2024.8.14.0000) opostos por LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargante, em razão da inexistência de provas de nulidade, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0000450-24.2013.8.14.0065) e determinou o regular prosseguimento do feito.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Assim, considerando que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus processual.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 34597695),

a Embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido foi omisso e carente de fundamentação adequada, pois não estabeleceu correlação com o caso concreto, ocasionando em ausência de prestação jurisdicional.

Aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de analisar documentos essenciais constantes nos autos e que a jurisprudência da própria Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a nulidade de CDAs originadas de multas pela não entrega da Declaração Sintegra, e do Anexo V, à luz da retroatividade da lei mais benéfica e da revogação das obrigações acessórias.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados no Acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 34816467), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante de ocorrência de
omissão quanto a análise dos documentos de Ids. 74084281, 85729855, 85729856 e 85729857, dos autos de origem.

Inicialmente, deve-se ressaltar
que
não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica. Em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, em relação a alegação de omissão quanto a
análise de documentos juntados aos autos, quais sejam os Ids. 74084281, 85729855, 85729856 e 85729857, dos autos de origem, a decisão ora recorrida tratou da questão, citando expressamente a jurisprudência da Corte Superior acerca da matéria, para concluir que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade e veracidade e que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

O processo executivo fiscal foi concebido como instrumento compacto, rápido, seguro e eficaz para realização da dívida ativa pública.

Acerca do tema, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da exceção de pré-executividade como medida excepcional e destinada aos vícios demonstrados de forma incontestável e que dispensam instrução probatória, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. 1. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011 – Grifo nosso)

Assim, considerando que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus processual.

Portanto, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, e não estando
demonstrados os vícios de forma incontestável para dispensar a instrução probatória,
não assiste razão à Embargante, pois o julgado foi claro e expresso ao abordar a questão.

Os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026